Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação. Contrato de seguro não contratado. Fraude. Utilização indevida dos dados do consumidor. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Ressarcimento simples. Danos morais. Configurados. Honorários advocatícios. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do banco por descontos decorrentes de contrato fraudulento de seguro não firmado pela autora; (ii) definir a forma de restituição dos valores pagos e a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do CDC, além das súmulas 297 e 479 do STJ.
4. Demonstrada a ausência de manifestação de vontade da autora na contratação do seguro e a existência de fraude com uso indevido de seus dados, o contrato é juridicamente inexistente.
5. A fraude constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, razão pela qual a instituição responde pelos prejuízos causados, inclusive com base na teoria do risco do empreendimento.
6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, o que não se verificou no caso, pois a cobrança decorreu de contrato aparentemente válido à época, motivo pelo qual a devolução deve ocorrer de forma simples.
7. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos comprometeram a renda da autora e ultrapassaram o mero dissabor, ofendendo seus direitos de personalidade.
8. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa, com majoração para 12% na fase recursal, conforme art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14, §1o e §3o, I e II, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.02.2021; TJDFT, APC Rel. Des. Romulo de Araujo mendes, 1a Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.1.2023.